Tribunal: TJES
Processo: 0010019-42.2019.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-06-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0010019-42.2019.8.08.0021
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: INGRID MONTEIRO RIBEIRO e outros
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0010019-42.2019.8.08.0021 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: INGRID MONTEIRO RIBEIRO, MURILO COUTINHO COLODETTI

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.
DOIS RÉUS.
TRÁFICO DE DROGAS.
ART.
33,
§1º, INCISO II
, DA LEI Nº 11.343/06
.
ABSOLVIÇÃO
POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA
.
IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS
.
CRIME PERMANENTE. FLAGRANTE DELITO.

EXISTÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES A LEGITIMAR O INGRESSO.

RECURSO CONHECIDO E
IM
PROVIDO
.

1.

Conforme entendimento dos Tribunais Superiores faz-se desnecessário mandado de busca e apreensão nos crimes permanentes, como o tráfico de drogas, conquanto mostre-se imprescindível, por outro lado, a existência de fundadas razões que legitimem a entrada forçada sem autorização judicial.

2
.
A autoria e a materialidade delitiva encontram-se devidamente comprovadas, através da prova material contida nos autos bem como pelos depoimentos prestados pelos policiais militares, tanto na esfera policial quanto em juízo, razão pela qual se mostra inviável o pleito absolutório.
3
.
Recurso conhecido e improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / 025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0010019-42.2019.8.08.0021 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: INGRID MONTEIRO RIBEIRO, MURILO COUTINHO COLODETTI

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Criminal manejado por
INGRID MONTEIRO RIBEIRO
e
MURILO COUTINHO COLODETTI
, por encontrarem-se inconformados com a respeitável sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Guarapari, que os condenou como incursos nas sanções do artigo 33, §1º, inciso II, da Lei nº 11.343/06, às penas definitivas respectivas de 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa e 3 (três) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 333 (trezentos e trinta e três) dias-multa, ambos para cumprimento em regime inicial aberto.

Narra a denúncia, em síntese, que no dia 7 de dezembro de 2019, os denunciados, preparavam, cultivavam, produziam, fabricavam e mantinham em depósito 73 (setenta e três) pés grandes de maconha, 39 (trinta e nove) pés menores de maconha e 2 (duas) caixas plásticas contendo 28 (vinte e oito) mudas de maconha, além de um saco plástico contendo folhas de maconha, tudo sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Nas razões recursais, requer a defesa a absolvição por insuficiência probatória, com a declaração de nulidade das provas obtidas através de violação de domicílio.

Pois bem.

A
materialidade

do delito
restou comprovada pelo boletim unificado nº 41081744, auto de apreensão, auto de constatação de substância entorpecente, laudos periciais de exame químico nº 23.741/2019 e nº 23.306/2019, laudo pericial de exame de local de constatação nº 22.967/2019, bem como por toda a prova oral produzida nos autos.

Compulsando o caderno processual, verifico que a
autoria delitiva
restou demonstrada em desfavor dos apelantes.

Interrogados em juízo, os recorrentes exerceram o direito constitucional de permanecerem em silêncio e, portanto, não se manifestaram sobre os fatos.

Importa destacar as declarações prestadas pelo policial militar Igor Gomes Vieira, tanto na Delegacia de Polícia quanto em juízo, senão vejamos:

“
[...
] que quando em patrulhamento tático móvel pelo bairro Setiba, na orla, ao passarmos pela transversal, Rua Sete, avistamos um elemento de camisa vermelha, elemento este que ao nos ver empreendeu fuga correndo; adentramos a citada rua vislumbrando o elemento pular um portão de madeira branco; demos ordem de parada ao que o elemento ignorou sendo que tentamos o acompanhar o mesmo, contudo, na casa um cachorro latiu e nos fez frear por precaução e receio de sermos atacados pelo cão; notamos que se tratava de um cão dócil e então pulamos para tentar alcançar o elemento que empreendera fuga sem sucesso em avistá-lo tentando organizar um cerco com apoio da segunda guarnição; neste ínterim, enquanto estávamos na busca pelo elemento citado, sai da casa uma mulher, posteriormente identificada como Ingrid Monteiro Ribeiro de 24 anos a quem explicamos o que se passava e a indagamos se o elemento poderia ter ali entrado ou ali residia ao que ela negou afirmando que apenas seu marido estava dentro de casa chamando-o; sai então o senhor Murilo Coutinho Colodetti de 27 anos ao quem também explicamos e indagamos acerca de alguém que ali residiria ou teria acesso tendo em vista o elemento ter pulado mesmo com o cão latindo tendo Murilo negado. Neste momento, ainda preocupados com o cerco ao fugitivo, notamos que Murilo mostrou muito nervosismo com nossa presença sendo então indagado acerca de haver entrado alguém na sua casa ou o motivo de seu nervosismo tendo ele afirmado calmamente que em sua casa, a única coisa ilícita que havia seriam uns pés de drogas plantados, já adiantando que seriam para consumo próprio; lhe indagamos acerca do local tendo ele indicado na casa um quarto, recinto que ao adentrarmos, para nossa surpresa, havia uma plantação de maconha feita em estufa contando com iluminação artificial por lâmpadas, controle de temperatura com ar condicionado e muitos insumos de plantio da droga; logo o vermos aquele cenário lhe demos voz de prisão algemando-o para reduzir-lhe o risco de fuga; [...] passamos então a verificar a casa tendo sido encontrado em um quarto diversos vasos com um total de 73 (setenta e três) pés de plantas grandes de maconha escoradas com bambus, plantas estas que segundo Murilo já estavam se aproximando do tamanho necessário para o consumo; no segundo quarto verificamos terem 39 (trinta e nove) vasos com plantas menores de maconha e mais duas caixas plásticas grandes contendo 28 (vinte e oito) mudas de maconha, estando este cômodo com temperatura mais baixa e luz forte acesa [...]” (Depoimento na esfera policial – sic).

“
[...
] que estavam em patrulhamento na área da 3ª CIA no bairro Setiba; que adentrando nessa rua viu um indivíduo próximo a uma residência e ele se evadiu; [...] que foi realizado contato com o dono da residência e questionado se alguma coisa ilícita estava acontecendo ali; que o indivíduo (acusado) demonstrou nervosismo; que questionado sobre a existência de alguma coisa dentro de casa; que logo sentiram um forte odor de substância similar a maconha; que o acusado informou que haviam pés de maconha dentro de sua residência; que se tratava de um cultivo similar a maconha; que foram apreendidos vários pés de maconha com os acusados; [...] que foi feito contato com a 2ª seção do batalhão, que é responsável por receber esse tipo de denúncias; que pelo que se recorda foram constatadas denúncias contra o casal, sobre o cultivo ou venda de entorpecentes; [...] que não tiveram autorização para verificar o computador; [...] que o equipamento de cultivo que foi apreendido, de aceleração e cultivo da maconha, é de um poder aquisitivo alto; que o valor dessas estufas, ar condicionado, lâmpadas, fiação, é um material caro; que como se tratava de um cultivo em grande escala, decidiram levar o computador para amparar demais investigações futuras; que confirma seu depoimento prestado na esfera policial; [...] que o acusado informou que seria para consumo próprio [...]” (Depoimento na esfera judicial – sic).

Dos excertos transcritos é possível depreender que o militar afirmou que foi o próprio acusado
MURILO
quem disse à guarnição que havia uma plantação de maconha no interior de sua residência, motivo pelo qual prosseguiram com a abordagem.

No mesmo sentido foram as declarações prestadas pelo militar Vitor Braga de Oliveira, o qual reiterou que foi o apelante
MURILO
quem apontou à guarnição a existência das substâncias entorpecentes no interior do imóvel, razão pela qual procederam a abordagem.

A jurisprudência de nossos tribunais reconhece que o depoimento dos agentes públicos, quando em consonância com os demais elementos de prova, são aptos a formar o convencimento do julgador e subsidiar a condenação.

Neste sentido é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE ROUBO MAJORADO. VIOLAÇÃO AO ART. 155 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO REALIZADO EM DESACORDO COM A LEI. TEMAS NÃO ENFRENTADOS PELA CORTE DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PROVIDÊNCIA INVIÁVEL NA VIA ELEITA. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS. MEIO DE PROVA IDÔNEO. EXISTÊNCIA DE OUTRAS PROVAS QUE SUSTENTAM A CONDENAÇÃO. DOSIMETRIA. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL EM RAZÃO DA VIOLÊNCIA EXCESSIVA. POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. [...] 4. Consoante pacífico entendimento jurisprudencial desta Corte Superior, é possível a utilização de depoimentos dos policiais como meio de prova, os quais merecem a credibilidade e a fé pública inerente ao depoimento de qualquer funcionário estatal no exercício de suas funções, notadamente quando corroborados pelos demais elementos de provas nos autos, assim como no caso dos autos. [...] 7. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no HC n. 734.804/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 3/5/2022, DJe de 6/5/2022).

Ao interpretar o direito fundamental à inviolabilidade do domicílio previsto no artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal, o Supremo Tribunal Federal, em Recurso extraordinário representativo de controvérsia, assentou que “(...)
A Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo
.” Sucede, no entanto, que o mesmo julgado estabelece que “
A entrada forçada em domicílio, sem uma justificativa prévia conforme o direito, é arbitrária
”, razão pela qual, “(...)
Os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida
” (RE 603616, Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, 10/05/2016).

O Superior Tribunal de Justiça, na mesma linha, vem entendendo ser desnecessário mandado de busca e apreensão nos crimes permanentes, como o tráfico de drogas, conquanto mostre-se imprescindível, por outro lado, a existência de fundadas razões que legitimem a entrada forçada sem autorização judicial, senão vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE. INVASÃO DE DOMICÍLIO. NÃO OCORRÊNCIA. FUNDADA SUSPEITA. DEPOIMENTO DO CORRÉU NO MOMENTO DA ABORDAGEM. ADMISSÃO DE QUE O RECORRENTE TROUXE A DROGA ATÉ A SUA RESIDÊNCIA. NEGATIVA DE AUTORIA. REEXAME FÁTICO PROBATÓRIO. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. GRANDE QUANTIDADE DE DROGA 7,9 KG DE MACONHA. REITERAÇÃO DELITIVA. CONCESSÃO DE LIBERDADE AO CORRÉU. EXTENSÃO DOS EFEITOS. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICO-PROCESSUAL. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Conforme o entendimento desta Corte Superior, nos crimes permanentes, tal como o tráfico de drogas, o estado de flagrância protrai-se no tempo, o que não é suficiente, por si só, para justificar busca domiciliar desprovida de mandado judicial, exigindo-se a demonstração de indícios mínimos de que, naquele momento, dentro da residência, encontra-se em situação de flagrante delito. 2. Hipótese em que, pela visão que o permite o momento processual, não se verifica manifesta ilegalidade por violação de domicílio. Consta dos autos que, após ser abordado do lado de fora de sua residência, o corréu Bruno admitiu que a droga, trazida pelo agravante Daniel, estava em sua residência (dele Bruno), o que gerou fundada suspeita da situação de flagrância e motivou o ingresso no imóvel, com a apreensão de 7,9 kg de maconha. [...] 6. Agravo regimental improvido. (AgRg no RHC 146.130/DF, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 24/08/2021, DJe 31/08/2021).

Na hipótese, os policiais militares são uníssonos ao afirmarem que o réu revelou que havia substâncias entorpecentes no interior de sua residência, autorizando a entrada dos agentes.

Dessa forma, encontrava-se o recorrente em estado de flagrância, sendo desnecessário, portanto, mandado de busca e apreensão para adentrar na residência.

Confira-se posicionamento do Superior Tribunal de Justiça em situação semelhante:

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. CASO CONCRETO:FUNDADAS SUSPEITAS E EXPRESSO CONSENTIMENTO. ADVERTÊNCIA DE DIREITO AO SILÊNCIO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AMPLO REVOLVIMENTO FÁTICO PROBATÓRIO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. [...] II - No caso concreto, a fundada suspeita dos policiais residiu nos seguintes fatos (fl. 273): "(...) o local, condomínio Jardim União, é bem conhecido pelo tráfico e uso de entorpecentes. Em rondas preventivas, como a guarnição sempre faz no local, dentro do condomínio e de madrugada, para coibir qualquer tipo de crime, sentiu um odor muito forte de maconha, vindo do bloco onde o réu morava. A guarnição identificou o apartamento, bateu na porta e foi atendido pelo réu. Questionado sobre o cheiro de maconha, ele disse que era usuário e estava fazendo o uso de maconha naquele momento. A guarnição perguntou se poderia olhar no apartamento para ver se tinha mais droga. Localizaram no quarto dele, em uma caixa de sapato, cocaína, balança de precisão e caderno com certa contabilidade, quanto tinha vendido e quanto tinha para receber. Dentro da caixa de sapato, tinha a cocaína já embalada pronta para a venda, a balança de precisão e o caderno com anotações. O réu falou que tinha saído da prisão há pouco tempo, que precisava fazer dinheiro, que estava trabalhando, mas o dinheiro não estava dando e que estava traficando há pouco tempo(...)". III - De qualquer forma, não há falar em invasão de domicílio porque o próprio paciente (que, inclusive, acompanhou a diligência) consentiu com o ingresso dos policiais na residência, o que foi confessado em seu interrogatório judicial. [...] Habeas corpus não conhecido.(HC n. 690.179/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 9/11/2021, DJe de 17/11/2021).

Portanto, as firmes e congruentes declarações prestadas pelos policiais militares em sede policial e judicial e a confissão extrajudicial do apelante demonstram de forma clara a culpabilidade do mesmo pelos fatos narrados na exordial acusatória, razão pela qual é medida que se impõe a manutenção da condenação.

Diante de todo o exposto e em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO
E
NEGO
-LHE
PROVIMENTO
, mantendo-se incólume a r. sentença nos termos em que prolatada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto de relatoria.